Tribunal: STF
Processo: Pet 11157
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ENDEREÇADO A JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva endereçado ao “Juiz de Direito do Plantão de Contingência”, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Casa, verbis: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar de petição endereçado ao ‘Juiz de Direito do Plantão de Contingência’.” (destaquei).



    Consta do pedido que, “no dia 03.04.2023, o requerente foi preso em flagrante por supostamente ter cometido os crimes de injúria, ameaça e violência psicológica contra sua companheira. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos autos do processo nº 1512516-70.2023.8.26.0228”.



    A petição foi protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuada como Petição.



    É o relatório. 



    Decido.



    A manifesta ausência de competência originária deste Supremo Tribunal Federal para examinar a matéria enseja, desde logo, a negativa de seguimento à petição.



    Com efeito, as hipóteses que justificam o processamento e julgamento originário pelo Supremo Tribunal Federal estão previstas no rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição da República.



    Verifica-se, in casu, a incompetência desta Corte para processar e julgar pedido de revogação de prisão preventiva endereçado ao “Juiz de Direito do Plantão de Contingência”, a revelar o equívoco no protocolo da petição nesta Corte. 



    Portanto, à míngua de competência originária desta Suprema Corte, não há como dar trânsito ao pedido.



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente